Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ART. 1.021 DO CPC. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” 1.1 O agravante protocolou pedido de reconsideração, o qual não configura recurso cabível para impugnação da decisão monocrática pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela / efeito suspensivo ativo: “Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno.” (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. De acordo com a Súmula 375/STJ, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Ou seja: “São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente” (Acórdão 1373397, 07244133520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Hipótese em que o contrato de compra e venda foi realizado em 08/04/2022, ou seja, antes da ordem de pesquisa ao sistema RENAJUD com vistas a penhorar os direitos aquisitivos do veículo de propriedade da devedora, ora agravada, ocorrida em 17/03/2023.

4. Ademais, não comprovados quaisquer dos elementos caracterizadores da fraude à execução, quais sejam averbação no registro do bem da pendência do processo de execução ou má-fé da terceira adquirente do bem. Somente a alegação de que a terceira adquirente do bem é filha da agravada/devedora não é suficiente para configurar prova de má-fé. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), quem alega determinado fato deve demonstrá-lo e desse ônus o agravante não se desincumbiu. 4.1. “O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado 375 de sua Súmula, definiu que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Assim, no caso de inexistência do registro da penhora na matrícula do bem, é ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 373, I, do CPC.” (Acórdão 1363259, 07189700620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou culpa, propósito de causar dano processual, o que ainda não se pode ter como comprovado.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.